Tribunal: TJBA
Processo: 8045584-70.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Habeas Corpus n.º 8045584-70.2022.8.05.0000 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Impetrante : Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente : MAURO ALMEIDA SANTOS Impetrado : Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRESENÇA. HISTÓRICO DELITIVO. CONTEXTO CIRCUNSTANCIAL DOMÉSTICO. INTENÇÃO SUBJETIVA. APROFUNDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM. DENEGAÇÃO. 1. Ainda que versada como medida excepcional, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, impõe-se à Autoridade Judicial assim proceder. Inteligência dos arts. 282, § 6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal. 2. Estando suficientemente evidenciadas a materialidade delitiva e sua respectiva autoria indiciária - fumus commissi delicti, relativamente a delito apenado com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostram-se presentes os pressupostos essenciais para o recolhimento cautelar. 3. Revelando-se, por outro lado, presente a periculosidade concreta do agente, manifestada, não só pelo modus operandi empregado para, supostamente, tirar a vida de sua própria genitora, mas, igualmente, por seu histórico conflituoso com esta e os relatos de testemunhas de que seguiu ameaçando, caso posto em liberdade, retomar a investida para tirar a vida daquela, forçoso concluir pela adequação do recolhimento cautelar à hipótese concretamente analisada, haja vista que demonstrado o perigo por seu estado de liberdade. Precedentes. 4. Inviável, em sede de habeas corpus, adentrar-se à análise aprofundada da extensão intencional dolosa do agente em sua conduta, para eventualmente concluir que, em verdade, apesar do quanto objetivamente externado, não pretendia matar a vítima, haja vista que temática típica do mérito da ação penal contra si instaurada. 5. Havendo a demonstração objetiva de que o Paciente partiu para agredir sua genitora, com a qual mantinha relação conflituosa, munido de uma faca e somente não a tendo atingindo pela intervenção de seu irmão, inclusive sob a necessidade de o repelir com pauladas, mostra-se formalmente acertado o reconhecimento indiciário positivo quanto ao delito fatal em sua forma tentada. 6. Patente a ausência de ilegalidade ou abuso da prisão preventiva, mas, ao revés, seu concreto embasamento em elementos evidenciadores do perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, revela-se adequada a manutenção da medida acautelatória, ao que não constitui óbice a alegação, por este, de reunir predicativos pessoais positivos, notadamente quando a tese é afastada por seu histórico envolvimento em condutas semelhantes. 7. Ordem denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8045584-70.2022.8.05.0000, em que figura como Paciente MAURO ALMEIDA SANTOS e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR / PRESIDENTE PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA